Tribunal: STF
Processo: RE 1435157
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Planalto interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI 1989/2003. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI nº 70084393024, reconheceu inconstitucionalidade do dispositivo legal que, no âmbito do Município de Ciríaco, exclui os profissionais do magistério do reajuste geral anual aplicado aos servidores municipais. 



    2. Na hipótese dos autos, denota-se ilegalidade no ato do Município no que tange a previsão legislativa de reajuste apenas aos servidores do quadro geral, uma vez que as Lei Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019, e 3.051/2020 excluíram os profissionais do Magistério da revisão geral anual, ressalvando a possibilidade de reposição salarial dos professores em legislação específica, o que fere o princípio da isonomia. 



    3. Sentença reformada para procedência dos pedidos para reconhecer o direito à aplicação dos índices de revisão geral anual aos servidores também aos membros do magistério. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO.” 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 30, caput, 37, caput e inciso X, e 97 da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.



    Aduz que “[a]inda que a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos tem previsão Constitucional no art. 37, inciso X, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de LEI ESPECÍFICA para sua concessão”.



    Defende que “não se verifica prática irregular do Município, visto que imprescindível haver lei especifica determinando a revisão geral anual para a carreira do magistério. Da mesma forma, que o servidor do magistério municipal passa a ter direito à complementação apenas quando sua remuneração for inferior ao Piso Nacional do Magistério, o que também não ocorreu, pois observou a implementação da Lei Federal nº 11.738/2008”. 



    Em 19/8/2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 976.610/BA, feito paradigma do Tema nº 864 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 864 DO STF. MUNICÍPIO DE PLANALTO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO ANUAL GERAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME. ” 



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    De fato, a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido Tema nº 864 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhem-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “Todavia, a respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 864 do STF (RE 976.610/BA), importante consignar que o acórdão recorrido reconheceu a inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019 e 3.051/2020, que excluíram os profissionais do Magistério da Revisão Geral Anual, ressalvando a possibilidade de reposição salarial dos professores em legislação específica. 



    Por outro lado, de salientar, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI nº 70084393024, reconheceu inconstitucionalidade do dispositivo legal que, no âmbito do Município de Ciríaco, exclui os profissionais do magistério do reajuste geral anual aplicado aos servidores municipais, consoante se denota na seguinte ementa:



    (...)



    No âmbito do Município de Planalto as leis que concederam o reajuste anual aos servidores são idênticas as de Ciríaco e também excluem os servidores do Magistério, como por exemplo a última lei – Lei nº 3.051/20, que reza no seu art. 1º:



    (...)



    Dessa forma, na hipótese dos autos, denota-se ilegalidade no ato do Município no que tange a previsão legislativa de reajuste apenas aos servidores do quadro geral, excluindo os profissionais do Magistério da revisão geral anual, ferindo o princípio da isonomia.



    (...)



    Destarte, na hipótese dos autos, não se verifica tratar de caso de retratação, uma vez que a decisão proferida no acórdão lançado reconheceu apenas reconheceu a aplicabilidade das Leis Municipais que já previam a revisão geral anual aos servidores do quadro geral, também aos servidores do magistério.”



    Pois bem. 



    No que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No caso dos autos, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso inominado para “reconhecer o direito à aplicação dos índices conferidos pelas Leis Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019 e 3.051/2020, a título de revisão geral anual aos servidores também aos membros do magistério”. Nesses termos, extrai-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:



    “Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI nº 70084393024, reconheceu inconstitucionalidade do dispositivo legal que, no âmbito do Município de Ciríaco, exclui os profissionais do magistério do reajuste geral anual aplicado aos servidores municipais, consoante se denota na seguinte ementa:



    (...)



    Ocorre que no Município de Planalto as leis que concederam o reajuste anual aos servidores são idênticas as de Ciríaco e também excluem os servidores do Magistério, como por exemplo a última lei – Lei nº 3.051/20, que reza no seu art. 1º:



    (...)



    Dessa forma, na hipótese dos autos, denota-se ilegalidade no ato do Município no que tange a previsão legislativa de reajuste apenas aos servidores do quadro geral, uma vez que as Lei Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019, e 3.051/2020 excluíram os profissionais do Magistério da revisão geral anual, ressalvando a possibilidade de reposição salarial dos professores em legislação específica, o que fere o princípio da isonomia.



    (...)



    Destarte, impõe-se a reforma da sentença pela procedência dos pedidos para reconhecer o direito à aplicação dos índices conferidos pelas Leis Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019 e 3.051/2020, a título de revisão geral anual aos servidores também aos membros do magistério”.



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.283.007/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.261.573/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.434.959/RS, de minha relatoria, DJe de 19/05/2023; RE nº 1.431.016/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.431.103/SP, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/04/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente